Tribunal: STF
Processo: Rcl 53557
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.5.2022 por Diego Cordeiro Mendes contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jardinópolis/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega estar “sendo investigado nos autos de inquérito policial (IPe 2114485-34.2022 – IP 116/2022 – Boletim de Ocorrência 4043973/2022) que tem curso pela Delegacia de Polícia da Comarca de Jardinópolis-SP.



    (...) Consoante comprova o documento anexado (doc. 03 – e-mail enviado à polícia), na data de 02 de maio de 2022, este advogado contatou a DELEGACIA DE POLÍCIA DE JARDINÓPOLIS-SP, requerendo a juntada de instrumento de mandato e ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL referido. Com efeito, em resposta ao e-mail enviado, a escrivã de Polícia, SRA. CARLA, respondeu-nos apenas no dia 11 de maio de 2022, portanto, nove dias após a nossa solicitação, a informar o número do inquérito policial, contudo, sem mencionar o pedido de vista/acesso dos/aos autos.



    (...) Em contato telefônico com a referida escrivã de Polícia, foi-nos dito que o pedido de vista/acesso aos autos do inquérito policial seria submetido para despacho à autoridade policial na semana seguinte em razão da escala de plantões da referida autoridade.



    (...) Contudo, na data de 12 de maio de 2022 a Polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido contra o autor (doc. 04 – mandado de busca e apreensão), ocasião em que os policiais que estiveram no local de cumprimento do mandado informaram que pesa contra o autor também um MANDADO DE PRISÃO CAUTELAR.



    (…) Nesse passo, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão judicial o autor, na pessoa de advogado devidamente constituído, requereu vista dos autos da referida medida cautelar criminal (PROCESSO Nº 1500220-28.2022.8.26.0300) na data de 12 de maio de 2022, consoante comprova o documento que segue anexado (doc. 05 – comprovante protocolo e petição).



    (…) Contatos telefônicos estão sendo feitos com a zelosa serventia do juízo da 2ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JARDINÓPOLIS-SP., buscando informação sobre o acesso aos autos da medida cautelar criminal já referida, mas a zelosa serventia não sabe quando e se o pleito deduzido será deferido. Portanto ATÉ O MOMENTO O JUÍZO AINDA NÃO DEFERIU OU INDEFERIU O ACESSO DEIXANDO O INVESTIGADO EM UM LIMBO JURÍDICO.



    (...) Na data de hoje, 20 de maio de 2022, portanto, dez dias após a solicitação feita por esta defensoria, em que pese já ter sido cumprida medida de busca apreensão além da notícia da existência de mandado de prisão contra o reclamante, até o momento, ESTAMOS IMPEDIDOS DE ACESSAR OS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) seja CONCEDIDA LIMINAR, mandando que o Juízo reclamado DÊ IMEDIATO ACESSO AOS AUTOS DE TODOS OS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E OU INVESTIGATÓRIOS QUE EXISTAM CONTRA O RECLAMANTE E ESTEJAM JÁ DOCUMENTADOS, MORMENTE AQUELE NO QUAL FOI DECRETADA A SUA PRISÃO CAUTELAR, permitindo assim o início da atuação de sua defesa processual.



    (…) Concedida a liminar alvitrada, ouvido o Juízo reclamado e colhido o parecer da douta Procuradoria Geral da República, seja ACOLHIDO O PEDIDO, com a decretação de procedência da presente Reclamação”.



    3. Em 23.5.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jardinópolis/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer se a defesa do reclamante teria tido ou não acesso ao conteúdo dos autos do Inquérito Policial n. 1500192-60.2022.8.26.0300 e da Medida Cautelar Criminal n. 1500220-28.2022.8.26.0300. 



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jardinópolis/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Nas informações prestadas, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jardinópolis/SP afirmou ter sido a defesa técnica habilitada nos autos da Medida Cautelar Criminal n. 1500220-28.2022.8.26.0300 e que, em 24.5.2022, deferiu o pedido de vista desses autos. Quanto ao Inquérito Policial n. 1500192-60.2022.8.26.0300, a autoridade reclamada assentou que a defesa “sequer formalizou pedido de vista no Inquérito Policial”.



    Garantidos a habilitação do advogado do reclamante e o acesso pretendido quanto à Medida Cautelar Criminal n. 1500220-28.2022.8.26.0300 e não tendo havido pedido de vista na origem quanto ao Inquérito Policial n. 1500192-60.2022.8.26.0300, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, especialmente quanto ao Inquérito Policial n. 1500192-60.2022.8.26.0300, em relação ao qual não demonstrado ter havido pedido de vista na origem, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora